Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700969-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA NEVES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARCIAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SISBAJUD (“teimosinha”), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Maria Aparecida Pereira Neves (proc. no 0727243-73.2018.8.07.0001) indeferiu a reiteração de diligência via Sisbajud (“teimosinha”) e nova pesquisa de ativos em nome da agravada por meio do mesmo sistema (ID no 96220028). 2. Nas razões de ID no 27232060, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu nova diligência para localizar valores nas contas bancárias de titularidade da devedora não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. Argui afronta aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e negativa de prestação jurisdicional. 3. Esclarece que a chamada “teimosinha” consiste em uma nova ferramenta disponibilizada pelo sistema Sisbajud para otimizar a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do devedor. Trata-se de renovação automática da diligência, de forma reiterada, até que atinja o valor devido na execução. 4. Defende que essa ordem automática de bloqueio, caso executada pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, confere maior eficácia ao procedimento, pois aumenta as chances de êxito de bloqueio de valores depositados nas contas dos devedores antes que estes fossem sacados. 5. Acrescenta que essas providências são necessárias para satisfação do crédito exequendo, sobretudo porque as demais medidas executivas foram ineficazes. 6. Sustenta que a última consulta ao Sisbajud ocorreu há mais de 2 (dois) ano, o que tornaria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal, a qual deve ser reiterada e permanente, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 7. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão para que seja deferido o uso da ferramenta de reiteração de ordens automáticas de bloqueio, até que haja a efetiva satisfação do crédito objeto da demanda originária. 8. Preparo comprovado (IDs no 27232064 e no 27232065). 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi parcialmente deferido para determinar uma nova pesquisa via SISBAJUD. Indeferida a pesquisa na modalidade reiterada e permanente (ID no 27283598, págs. 1-3). 10. Embora intimada (IDs no 28079407 e no 28079408), a agravada não apresentou contrarrazões (ID no 28764724). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o recurso. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 27283598, págs. 1-3): “[...] 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos devedores ocorreu em 1o/3/2019, ID no 29781081, págs. 1-3. Logo, data venia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da agravada, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 16. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 17. A pesquisa permanente e reiterada no sistema Sisbajud, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 18. Precedentes: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020 e Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Registre-se que, na origem, foi realizada a pesquisa liminarmente deferida no sistema Sisbajud (ID no 98084102). Dispositivo 20. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 27283598, págs. 1-3, que deferiu parcialmente o pedido de realização de pesquisas no sistema Sisbajud. Confirmo a decisão agravada quanto ao indeferimento da pesquisa permanente e reiterada no referido sistema (“teimosinha”). 21. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro